Tribunal: STF
Processo: ADI 7604
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade “cumulada com arguição de descumprimento de preceito fundamental”, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 1º a 12, 15, 16 e 21 da Lei n. 14.789/23, que instituíram novo tratamento para a tributação das subvenções concedidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como a declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, dos arts. 43, caput, I e II, e § 1º, do Código Tributário Nacional; 44 da Lei n. 4.506/64; 6º, caput e § 1º, do Decreto-Lei n. 1.598/77; 51 da Lei n. 7.450/85; 2º da Lei n. 7.689/88; 37, § 1º, e 57 da Lei n. 8.981/95; 1º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.637/02 e 1º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.833/03.



     A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) mediante a petição/STF n. 22.532/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta sua atuação na defesa das categorias econômicas do ramo da indústria na base territorial do Estado de Minas Gerais. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. Destaca já haver sido admitida como terceira interessada em diversas ações no âmbito do Supremo.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Levando em conta a relevância tanto da questão submetida ao crivo do Supremo como da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, reputo pertinente a intervenção da postulante.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 1010 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente